Tribunal: TJSP
Processo: 1500759-15.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Recurso do Ministério Público e da Defesa. Pretendida condenação por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos exatos termos da denúncia. Impossibilidade. Conjunto probatório insuficiente a comprovar a mercancia espúria quanto ao réu Davilson. Crime de tráfico de drogas devidamente comprovado em relação ao réu Willian. Associação para

Ementa:

Apelação. Tráfico de entorpecentes. Recurso do Ministério Público e da Defesa. Pretendida condenação por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos exatos termos da denúncia. Impossibilidade. Conjunto probatório insuficiente a comprovar a mercancia espúria quanto ao réu Davilson. Crime de tráfico de drogas devidamente comprovado em relação ao réu Willian. Associação para prática do tráfico de drogas não configurada. Penas e regime bem aplicados. Recursos ministerial e defensivo improvidos.